Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-09.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704055-09.2022.8.07.0002 APELANTE: GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. APELADO: TECNOSERVICE TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA, MM LOTERIAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A procuração Id. 72755611 não identifica quem assina o instrumento. Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias, para a devida regularização, sob pena de o recurso não ser conhecido. Int. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora